Tribunal: TJMT
Processo: 1048497-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048497-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDELSON TEIXEIRA DE MORAES - CPF: 018.309.681-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1153-07 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto. Prisão preventiva. Princípio da insignificância. Garantia da ordem pública. reiteração delitiva. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto, visando a
concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas
.

II. Q
uestões em discussão

1) Aplicação do princípio da insignificância; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir

1.

A aplicação do princípio da insignificância “
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
” (STJ, HC no 929648/RJ), razão pela qual a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

2. “
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ, HC no 727045/PB), sobretudo quando o paciente possui condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, com penas unificadas em 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3.
“
O fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
” deve ser considerado na “
aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP.

4. O
histórico criminal do agente [cometimento de sucessivos delitos contra o patrimônio] demonstra “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

5.
“
As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes patrimoniais (TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000).

IV. D
ispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A aplicação do princípio da insignificância não pode ser analisada em
habeas corpus
, diante da impossibilidade de incursão probatória.

2. A reiteração delitiva constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva como meio de preservar a ordem pública.

3. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas quando demonstrado o envolvimento habitual do réu em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 310, II; 312, caput e § 3o, IV; 313, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 727045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.4.2022; STJ, RHC no 116838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC no 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, HC no 929648/RJ – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 26.11.2024; TJMT, HC no 1045090-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 27.3.2024; TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 4.4.2025; TJMT, HC no 1003495-86.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 18.4.2022; Enunciado Criminal 6 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1048497-74.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. MAURO CEZAR DUARTE FILHO– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): EDELSON TEIXEIRA DE MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDELSON TEIXEIRA DE MORAES contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1025569-03.2025.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto
- art. 155,
caput
, do CP -
(ID 339520391 – fls. 65/67).

O impetrante sustenta que: 1) “
as informações do APF indicam ser um caso bagatelar
”; 2) a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 339520390), com documentos (ID 339520391).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Hélio Nishiyama, em plantão judiciário durante o recesso forense (ID 339531855).

O Juízo singular prestou informações

(ID 340304399).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA DO PACIENTE. OBSTÁCULO INICIAL À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.
”

(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 343755370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.12.2025, o paciente [EDELSON TEIXEIRA DE MORAES] foi preso em flagrante por furto, por ter subtraído 1 (um) pacote de fraldas e 1 (uma) lata de leite em pó, avaliados em R$ 236,89 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), do interior da Farmácia Drogasil, localizada à avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Baú, no município de Cuiabá/MT (PJE no 1025569-03.2025.8.11.0042).

Na mesma data [27.12.2025], após requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2025.414287, que:

[...] A GUARNIÇÃO DA VIATURA 1G85 ¿ LIXEIRA 01 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE FURTO NA FARMÁCIA DROGASIL. NO LOCAL, A EQUIPE POLICIAL FEZ CONTATO COM A SUPERVISORA DA UNIDADE, A QUAL INFORMOU QUE UM INDIVÍDUO HAVIA SUBTRAÍDO MERCADORIAS DO ESTABELECIMENTO, SENDO UM PACOTE DE FRALDAS E UMA LATA DE LEITE, EVADINDO-SE EM SEGUIDA. DE POSSE DAS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO, A GUARNIÇÃO INICIOU RONDAS NAS IMEDIAÇÕES, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NA RUA PROFESSOR JOÃO FÉLIX. AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE POLICIAL, O SUSPEITO FEZ MENÇÃO DE QUE IRIA FUGIR, SENDO RAPIDAMENTE CONTIDO E ABORDADO PELA GUARNIÇÃO. DURANTE A ABORDAGEM, FOI CONSTATADO QUE O INDIVÍDUO ESTAVA DE POSSE DOS MATERIAIS SUBTRAÍDOS, OS QUAIS FORAM RECONHECIDOS COMO PERTENCENTES AO REFERIDO ESTABELECIMENTO. QUESTIONADO, O SUSPEITO CONFESSOU A AUTORIA DO FURTO. OBSERVAÇÃO 1: DURANTE A ABORDAGEM, O SUSPEITO DEMONSTROU RESISTÊNCIA ATIVA, RECUSANDO-SE A OBEDECER ÀS ORDENS LEGAIS, BEM COMO A SER ALGEMADO, SENDO NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA, COM EMPREGO DA PISTOLA DE CONDUÇÃO ELÉTRICA (TASER), A FIM DE CESSAR A RESISTÊNCIA E GARANTIR A SEGURANÇA DA EQUIPE POLICIAL E DO PRÓPRIO CONDUZIDO. OBSERVAÇÃO 2: O SUSPEITO APRESENTOU ESCORIAÇÃO NO BRAÇO, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO, UTILIZADAS EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA APRESENTADA DURANTE O PROCEDIMENTO DE ALGEMAMENTO. OBSERVAÇÃO 3: CONSIDERANDO QUE O SUSPEITO POSSUÍA UMA FERIDA NO PÉ ESQUERDO, O MESMO FOI ENCAMINHADO ATÉ A UPA DO VERDÃO PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO. APÓS AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO PELA EQUIPE MÉDICA, O SUSPEITO FOI LIBERADO, COM ORIENTAÇÕES DE PROSSEGUIR COM A MEDICAÇÃO FORNECIDA, SEGUE E ANEXO RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO. DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO AO CISC DO VERDÃO, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS RECUPERADOS, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. (sic – id. 219107610)

A narrativa acima foi ratificada pelos policiais militares condutores da prisão, bem como pela vítima.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, pois, em consulta aos seus antecedentes (ids. 219106698 e 219106706), verifico que o flagrado registra diversas ocorrências criminais, inclusive responde a ações penais por crimes semelhantes e possui condenações transitadas em julgado, sendo reincidente específico, situação que evidencia a necessidade de manter a prisão para resguardar a ordem pública, já que medidas cautelares menos severas se mostram ineficientes, diante da renitência delitiva do flagrado, que permite vislumbrar a gravidade concreta de que ele venha a praticar novos delitos, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não são recomendadas neste momento, pois não terão o condão de fazer com que cessem as atividades voltadas à prática criminosa.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o segregado já foi condenado por outros crimes dolosos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, II, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EDELSON TEIXEIRA DE MORAES, com qualificação no auto, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, II, ambos do Código de Processo Penal
.
[...]
” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – PJE no 1025569-03.2025.8.11.0042).

Em 13.1.2026, o Órgão do Ministério Público denunciou o paciente por furto – art. 155,
caput
, do CP – (PJE no 1000102-85.2026.8.11.0042).

Em 14.1.2026, o juiz da causa recebeu a denúncia e determinou a citação (PJE no 1000102-85.2026.8.11.0042).

Em 16.1.2026, o paciente foi citado (PJE no 1000102-85.2026.8.11.0042).

Em 28.1.2026, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (PJE no 1000102-85.2026.8.11.0042).

Pois bem.

A aplicação do princípio da insignificância “
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
” (STJ, HC no 929648/RJ – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 26.11.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
Discussões sobre a atipicidade da conduta dos agentes, ante a incidência do princípio da insignificância, demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a estreita via do habeas corpus, portanto, inviável a apreciação dessa tese
.” (TJMT, HC no 1003495-86.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 18.4.2022)

Desse modo, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, que possui seis condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais [três ações penais por roubos: 0003125-43.2009.8.11.0045, 0000455-22.2015.8.11.0045 e 0000000-00.0000.2.00.8157 e outras três por furtos: 0008862-46.2017.8.11.0045, 0005924-44.2018.8.11.0045 e 1003299-44.2023.8.11.0045], com penas unificadas em 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (SEEU no 0000566-74.2013.8.11.0045).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (HC no 727045/PB – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 26.4.2022).

A
note-se julgado desta e. Câmara:

“
A reiteração delitiva específica, evidenciada por condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, legitima a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e prevenir novas práticas criminosas.
”

(HC no 1045090-60.2025.8.11.0000 - Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal - 27.3.2024)

Registre-se que “
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
” deve ser considerado na “
aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP.

Logo, a decisão constritiva mostra-se devidamente fundamentada.

Enfim,
o histórico criminal do agente [cometimento de sucessivos delitos contra o patrimônio] demonstra “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Nesse quadro, “
as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes patrimoniais (TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2025).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026